Tribunal: TJPA
Processo: 0809810-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809810-38.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: GILSON NEI FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS POR SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO DA TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 391 E 541 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A questão meritória em análise consiste em verificar a inexistência de ilegalidade na capitalização de juros na forma defendida pelo Agravante.

2. A capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

3. Não prospera o argumento da Recorrente de que não houve estipulação acerca da capitalização de juros, isso porque há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados, de acordo com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

4. Recurso conhecido e provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0809810-38.2019.8.14.0000 - PJE) interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ contra GILSON NEI FERREIRA DE SOUZA, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Bancária (processo nº 0803700-36.2019.8.14.0028 – PJE) ajuizada pelo Agravado.

Na petição inicial
da ação originária
o autor, ora agravado, informou que é
policial militar da ativa e que celebrou contrato de empréstimo no valor de R$ 44.859,24 a ser pago mediante 100 parcelas mensais no valor de R$ 1.236,65, argumentando que há abusividade na taxa de juros contratada, por ausência de previsão expressa e divergência da taxa de juros efetivamente contratada.

O Magistrado de origem proferiu decisão liminar, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...) 17. Ante o exposto, em um juízo de cognição sumária, entendendo presentes os elementos necessários para concessão da tutela de urgência requerida, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para: 17.1. AUTORIZAR o requerente a consignar nestes autos, os valores mensais, na monta de R$ 646,96 (seiscentos e quarenta e seis reais, noventa e seis centavos) relativo as parcelas vincendas, a título de valores incontroversos; 17.2. DETERMINAR A ABSTENÇÃO do banco requerido a inserir o nome do autor em cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, uma vez realizados os depósitos; 17.3. DETERMINAR ao banco requerido que efetue os próximos descontos com base na taxa contratada, de 2,39%, e no sistema método de equivalência a juros simples, em substituição à Tabela Price, a contar da publicação desta decisão (...).

Inconformado, o BANPARÁ interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese, que os juros compostos de acordo com a tabela price não são abusivos e estão previstos na cédula de crédito bancário conforme art. 28, § 1º, “I”, da Lei nº 10.931/2004 e art. 5º da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001. Afirma que não há vedação legal para a capitalização de juros conforme dispõem as Súmulas 596 do STF e 382, 539 e 541 do STJ acerca da matéria e que a taxa prevista no contrato encontra-se dentro da taxa média de mercado, tendo o Agravado, pleno conhecimento destas no momento da celebração do contrato, não havendo, portanto que se falar em abusividade. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, pelo que deferi o pedido de efeito (Id. 2683660 - Pág. 1/3).

Em seguida o Agravado apresentou contrarrazões (Id. 2751899 - Pág. 1/10).

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de apresentar parecer, ante a alegação de falta de interesse público primário e relevância social (Id. 2823136 - Pág. 1/4)
.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravado do Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão meritória em análise consiste em verificar a existência ou não de ilegalidade na capitalização de juros.

De início, registra-se que a capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

Ademais, verifica-se que razão assiste ao Agravante, pois, conforme afirmado, no momento da pactuação, houve estipulação acerca da capitalização de juros, tanto é assim, que há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio das Súmulas 539 e 491 que dispõem:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Com efeito, considerando que no caso em análise há previsão da taxa de juros capitalizada, não há que se falar em ilegalidade contratual na forma suscitada pela Recorrente.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos recentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1638011/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PACTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. É legítima a celebração de contrato de alienação fiduciária de imóvel como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros, não havendo que se cogitar de desvio de finalidade.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4.
É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1303606/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO
. PRECEDENTES DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MENSAL CONTRATUAL INFERIOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00007662920118140201 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020) (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. PRECEDENTETOS DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL DECORRENTE DA SIMPES UTILIZAÇÃO DE TABELA PRICE COMO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento no sentido de que a previsão em contrato de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente a autorizar a capitalização de juros em periodicidade mensal.
2. Inexiste qualquer ilegalidade na utilização da “Tabela Price” como método de amortização do empréstimo, posto que a sua simples utilização não evidencia nenhuma abusividade contratual. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00037803420128140301. Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 08/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/11/2019) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS NÃO RESTOU COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, e ainda: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, Dje 24.09.2012). 2. No caso, verifico que o contrato (fl. 91) prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Ademais, o agravante não demonstrou que os juros praticados pelo agravado estariam excessivamente acima da taxa média do mercado. Cuidou apenas de fazer alegação genérica nesse sentido, sem apontar, em números percentuais, o alegado excesso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00576231120128140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018) (grifo nosso).

Desta forma, inexistindo a alegada abusividade contratual, deve ser reformada a decisão interlocutória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 07/12/2020